Tribunal: TJSP
Processo: 1513012-04.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a 2013. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para extinguir a execução, ante a constatação de que os créditos ora executados se encontravam com a exigibilidade suspensa quando proposta a execução. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Crédito que se encontrava com a exigibilidade suspensa quando da

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a 2013. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para extinguir a execução, ante a constatação de que os créditos ora executados se encontravam com a exigibilidade suspensa quando proposta a execução. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Crédito que se encontrava com a exigibilidade suspensa quando da propositura da execução em razão de impugnação administrativa e respectivo recurso administrativo dotado de efeito suspensivo. Honorários em Exceção de pré-executividade devidos no caso concreto. Valor majorado para 15% do valor atualizado da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.